Tribunal: TJMT
Processo: 0006343-10.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006343-10.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS CARLOS DE CASTRO - CPF: 032.156.691-29 (APELANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), MATHEUS WALACE LEMOS DA SILVA - CPF: 057.197.941-66 (APELANTE), ALLAN CALAZANS DE QUEIROZ - CPF: 713.148.811-91 (VÍTIMA), MEIRILAYNE TOMAZ VIEIRA - CPF: 026.663.581-43 (VÍTIMA), LUCAS CARLOS DE CASTRO - CPF: 032.156.691-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006343-10.2017.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS WALACE LEMOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – ALEGADA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – VIABILIDADE – PROVAS QUE COMPROVAM TÃO SOMENTE A UTILIZAÇÃO DE UM SIMULACRO NO MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO – PENA REDIMENSIONADA COM EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS AO CORRÉU –
RECURSO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a conduta imputada ao recorrente – que compõe a narrativa da denúncia – foi fielmente descrita na decisão invectivada, não se pode falar, em nenhuma hipótese, em nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação.

“[...] o emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto para a configuração da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, por ausência de maior risco para a integridade física da vítima, prestando-se, tão somente, para caracterizar a elementar ‘grave ameaça’ do delito de roubo. [...]”
(HC 270.092/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

Reconhecida a impertinência do reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo em relação a um dos acusados, a decisão deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no art. 580 do CPP, por não cuidar de motivo de caráter exclusivamente pessoal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006343-10.2017.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS WALACE LEMOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Matheus Walace Lemos da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, §2°, I e II, do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Em suas razões, suscita o apelante, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação, ao argumento de que
“a defesa foi surpreendida com o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, haja vista que a Acusação não requereu a condenação do Apelante no crime previsto no inciso I, do §2° do Código Penal na exordial acusatória e nem mesmo em memoriais finais”
.

No mérito, postula

a exclusão
da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, uma vez que efetuou o roubo em posse de um simulacro, bem como a readequação da terceira fase da dosimetria da pena, notadamente porque não houve fundamentação idônea para fixação em fração diversa da mínima no caso das causas de aumento.

Tanto o Promotor de Justiça como a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pela rejeição da preliminar aventada e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006343-10.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

A defesa sustenta a nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação, ao argumento de que
“a defesa foi surpreendida com o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, haja vista que a Acusação não requereu a condenação do Apelante no crime previsto no inciso I, do §2° do Código Penal na exordial acusatória e nem mesmo em memoriais finais”
.

Como é cediço, o princípio da correlação entre acusação e sentença estabelece que a sentença penal deve guardar adstrição com o pedido constante na inicial acusatória.

No contexto da congruência entre a condenação e a imputação, o processo penal brasileiro adotou a Teoria da Substanciação, a qual estabelece que
o réu se defende dos fatos contra ele imputados
e não da capitulação legal dada ao crime na denúncia ou queixa.

Dessa forma, desde que atrelado aos fatos narrados na inicial acusatória, o juiz sentenciante poderá dar nova capitulação jurídica ao fato imputado ao acusado, bem como reconhecer a existência de elementares, qualificadoras e causas de aumento de pena, independente de capitulação inicial.

No caso dos autos, o simples exame da exordial é suficiente à constatação de inexistência do apontado vício.

Para melhor compreensão dos fatos, hei por bem me reportar a excertos da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual, onde se faz referência detalhada ao fato típico atribuído ao apelante,
verbis
:

“[...] No dia 13/02/2017, por volta de 17h30min, na residência situada a Rua M1, n° 35, Quadra 12, Bairro Residencial Wantuil de Freitas, nesta Capital, os denunciados Lucas e Matheus agindo com o corrompido Danyel Murilo Carmo de Souza (17 anos à época dos fatos), subtraíram –
mediante violência e grave ameaça (simulando estar armado)
– três correntes e um tablet (avaliados no montante de R$ l.300,00 – fls. 43), além da importância de R$1.000,00 (um mil reais) em espécie, pertencente as vítima Meirilayne Tomaz Vieira e Allan Calazans de Queiroz.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima Meirilayne Tomaz Vieira estava no quintal da residência juntamente com o seu filho de apenas um ano e três meses quando visualizou o denunciado Matheus e o inimputável Danyel pulando o muro e,
na posse de um simulacro de arma de fogo
, anunciarem o assalto.

[...] Em dado momento da perseguição os criminosos abalroaram uma árvore e tentaram continuar a fuga a pé, no entanto, foram alcançados e presos em flagrante delito.
Na cintura do denunciado Matheus os policiais localizaram o simulacro da arma de fogo utilizado pelos criminosos na prática do roubo
.

Preso em flagrante e conduzido à Unidade Policial o denunciado Lucas confessou a autoria delitiva, afirmando que coube a ele a tarefa de atuar como motorista ficando duas quadras abaixo do local dos fatos. Afirmou ainda que: ‘foi o Matheus que planejou tudo e disse que sabia dos passos ou como era o dia a dia dos moradores da casa que ia ser assaltada. Que iriam pegar uma caminhonete Frontier’ (fls.13/14). O denunciado Matheus confessou a autoria delitiva (fls.18/20).

A vítima Meirilayne Tomaz Vieira reconheceu o denunciado Matheus e o inimputável Danyel como sendo os autores da execução do roubo.
Afirmou, ainda, que os criminosos compartilhavam a posse do simulacro de arma de fogo
”
.

Assim, ao contrário do que aduz a defesa, a sentença está em perfeita consonância com os fatos imputados ao apelante, inexistindo qualquer afronta ao princípio da correlação entre acusação e sentença, notadamente porque, como dito alhures, o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida na denúncia (STJ, AgRg no AREsp no 1283116/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.8.2018).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, DE DOIS CRIMES DE ROUBO SUBSUMIDOS À HIPÓTESE DO ART. 157, §2.o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA RELATADA NA DENÚNCIA AINDA QUE DE FORMA NÃO INDIVIDUALIZADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU [...] 1. No momento do oferecimento da exordial acusatória houve, ainda que de forma sucinta e até um tanto confusa, referência à pluralidade de agentes na concretização da primeira subtração patrimonial, e também à possibilidade de um deles ter se valido de arma de fogo para ameaçar a vítima, afastando-se, destarte, a alegação de existência de entraves para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, in casu, a ampla devolutividade do recurso de apelação interposto pela i. Defesa permite o saneamento de ilegalidades porventura constatadas, motivo pelo qual se deixa de cassar o decreto condenatório proferido em primeiro grau de jurisdição.
[...] (N.U 0002943-72.2012.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 23/08/2018).

Sob essa ótica, não se reconhece qualquer ilegalidade.

Rejeito
, portanto, a preliminar brandida.

MÉRITO

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve, em síntese, à revisão da terceira fase da dosimetria da pena, com o afastamento da majorante atinente ao emprego de arma de fogo e redução ao mínimo legal da fração relativa às causas de aumento.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“[...] Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso I do Código Penal), não tenho dúvida quanto à sua incidência, diante do relatado pela vítima e testemunhas policiais militares, bem como documentos acostados ao feito, pois apenas do artefato não ser uma autêntica arma de fogo, a mesma se amolda ao conceito legal de arma, conforme o disposto no Decreto no. 3.665/2000. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VÍNCULO COM A DROGA NÃO PATENTEADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE PRESSÃO. MAJORANTE CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. - Se as provas constantes dos autos deixam dúvida quanto à autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado, a absolvição é providência que se impõe, por força do princípio 'in dubio pro reo'. - "Embora o artefato apreendido em poder do acusado realize disparos por meio de pressão, amolda-se ao conceito legal de arma disposto no Decreto no 3.665/2000, pelo que possível a incidência da majorante prevista no inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal. (TJPR - Apelação Criminal 70030614259, Rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta, j. 29/4/2010). – (...) (Apelação Criminal no. 1.0079.11.040074-8/001 – TJMG) (destacamos)

Dessa forma, a majorante prevista no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal deve ser mantida, devendo os réus serem condenados nas penas cominadas ao crime de roubo majorado.

[...] A simples presença de duas pessoas em um assalto é suficiente para intimidar a vítima, convertendo-se em roubo a ação furtiva. É ainda pacífico o entendimento de que o concurso de duas pessoas qualifica o roubo, ainda que um deles seja menor inimputável. (RT 694/345).

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a cooperação para a prática de crimes em que a violência contra a pessoa é parte integrante e fundamental da conduta torna todos os copartícipes responsáveis pelo resultado mais gravoso, não importando a circunstância de ter sido a atuação de um dos autores menos intensa que a de outro durante a execução.

Desse modo, adotando entendimento jurisprudencial, entendo que o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada para o caso. [...]”.

De acordo com o recorrente, o crime de roubo foi praticado com a utilização de simulacro de arma de fogo, instrumento incapaz de incrementar maior potencialidade lesiva a sua conduta, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da respectiva majorante.

De fato, merece acolhimento a pretensão defensiva.

Embora seja cediço que, para o reconhecimento da referida causa de aumento, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização da arma de fogo
na prática do delito
, tal circunstância não ficou comprovada, indene de dúvidas, nos autos.

No termo de exibição e apreensão (id. 32435480) ficou consignado que o crime foi praticado com o emprego de
“simulacro de pistola de AIR-SOFT”
, ou seja, arma de brinquedo, o que demonstra a inaptidão de efetuar disparos, e, consequentemente, a ausência de maior periculosidade da ação.

No mesmo sentido foram os depoimentos judiciais dos policiais militares, Helbert Bispo de Souza e Wanderson Mendes Ribeiro, responsáveis pela prisão do réu,
verbis
:

[...] Que logo após a ocorrência do fato foi informado via rádio sobre um veículo Gol branco com 3 (três) suspeitos. Que também foi repassado a placa do referido veículo, e assim que avistaram o veículo branco saíram no encalço dos meliantes, que empreenderam fuga ao perceberem a viatura da polícia. Que após percorrerem vários bairros da cidade, lograram êxito na captura e prisão dos assaltantes com ajuda de outras guarnições. Que a arma usada no assalto não era verdadeira, era um simulacro, mas se passava por idêntica. [...]”
(Helbert Bispo de Souza – áudio id. 25058491).

“[...] Que foi avisado via Ciosp sobre um roubo onde os meliantes se encontravam num Gol branco. Que saíram no encalço dos meliantes, que somente pararam o veículo quando um dos pneus estourou, obrigando-os a descerem do veículo, momento em que tentaram fugir correndo, mas não conseguiram, sendo que o menor foi pego logo depois.

Que a arma usada no assalto era um simulacro, mas era muito parecida com uma verdadeira, podendo confundir qualquer pessoa, ressaltando que a vítima jamais teria condições de analisar a possibilidade de a arma ser falsa. [...]”
(Wanderson Mendes Ribeiro – áudio id. 25059454).

Logo, seja pelo termo de exibição e apreensão, seja pelos depoimentos dos policiais militares, restou incontroverso que o roubo em tela foi praticado com o uso de um simulacro, razão pela qual não há se falar em “emprego de arma de fogo” no momento do crime.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“[...]
4. A jurisprudência desta corte é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento
. Precedentes. Desse modo, necessária a reforma da dosimetria da pena para afastar a majorante do art. 157, §2o, inciso I e fixar a pena definitiva no mínimo legal. [...]”
(HC 365.549/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. CAUSA DE AUMENTO.
EMPREGO DE ARMA. ARTEFATO DE BRINQUEDO. ILEGALIDADE
. REGIME E DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] 3.
Desde o cancelamento da Súmula n. 174 deste Superior Tribunal, consolidou-se o entendimento de que o emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto para a configuração da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, por ausência de maior risco para a integridade física da vítima, prestando-se, tão somente, para caracterizar a elementar "grave ameaça" do delito de roubo
. [...]
(HC 270.092/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

Destarte, no que tange ao emprego de arma de fogo, entendo que a conduta do recorrente não autoriza seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2, inciso I, do Código Penal, porquanto as evidências dos autos são no sentido da utilização de um simulacro de pistola, inoperante quanto à possibilidade de disparos, de tal modo que a elevação conferida na terceira fase da dosimetria da pena, pelo referido vetor, deve ser rechaçada.

Assim, afastando a referida majorante, deve incidir sob a pena intermediária – 4 anos de reclusão e 10 dias-multa – apenas o aumento de 1/3 (um terço) relativo à majorante do concurso de pessoas – já que, de fato, inexiste justificativa para fixação de fração superior à mínima legal –, bem como o aumento de 1/6 (um sexto) referente ao concurso formal de crimes [corrupção de menores], resultando na reprimenda definitiva de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Por fim, imperioso destacar que, embora não questionado pela defesa do corréu Lucas Carlos de Castro a dosimetria da pena, nada obsta que sejam estendidos a ele os benefícios conferidos ao apelante Matheus, consoante estabelece
o art. 580 do CPP, ainda que
de ofício
, considerado que ambos foram condenados pelos mesmos crimes, sendo a eles impostas as mesmas penas, com as mesmas fundamentações.

Segundo entendimento do STJ,
“uma vez verificado que o corréu se encontra em situação fático-processual idêntica à do paciente e constatando-se que a presente decisão não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal, há de lhe ser estendido o benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal”
(HC 186.757/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23/09/2013).

Destarte, pelas mesmas razões alhures expostas, readéquo,
de ofício
, a pena do corréu Lucas para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao apelo do acusado Matheus Walace Lemos da Silva, a fim de afastar a majorante relativa ao emprego de arma de fogo,
estendendo seus efeitos ao corréu Lucas Carlos de Castro
[art. 580, CPP], fixando a pena de cada um deles em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020